Tribunal: TJMT
Processo: 1034168-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 898.448.311-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034168-59.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido:

MARIZETE DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Não vislumbro a incompetência dos Juizados Especiais em razão de suposta necessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais
em que a Recorrida MARIZETE DE OLIVEIRA postula pela readequação das faturas de consumo dos meses de 09/2021 e 10/2021, nos valores
de R$ 604,86 (seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 1.386,12 (um mil e trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos)
respectivamente, e indenização por danos morais
em razão da suspensão no abastecimento de água e diante do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 604,86 (seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), incluído em 01.10.2021
, que alega desconhecer.

3.
Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade das faturas, bem como determinando as respectivas retificações, e condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.

Em que pese a afirmação da recorrente de que as faturas referentes aos meses contestados, correspondem ao consumo devidamente faturado da recorrida, examinando o histórico de consumo do usuário acostado aos autos (id. 113337498), é possível identificar
o aumento do abrupto das faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2021
,
de modo que se conclui pela irregularidade no hidrômetro e nas aferições de consumo referente aos meses contestados.

5.
Isso porque,
em uma unidade de consumo que a média fica em torno de 10M3 e 15M3, não se torna crível que o consumo de água atinja a média de 48M3 e 84m3, sem qualquer justificativa para o aumento do abrupto, tampouco irregularidade ou vazamento no medidor.

6.
Com efeito, havendo questionamento por parte do consumidor recai sobre a concessionária comprovação de que o consumidor de fato tenha consumido a quantia de água referida, o que não ocorreu.

7.
Diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente às contas discutidas nos autos.

8.
Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

9.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura
in re ipsa.

10
.
Ademais, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações preexistentes
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

12
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

14.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.

Condeno a parte Recorrente

AGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022